Tribunal: STM
Processo: 7001257-84.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001257-84.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
EMBARGANTE: THOMAS MOISÉS PRADO ALVES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
25/05/2020 a 28/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento do recurso, por falta de amparo legal. No mérito,
por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defesado ex-Sd Ex THOMAS MOISÉS PRADO ALVES, mantendo inalterado o
Acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000, por
seus jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA acolhia os Embargos
defensivos, para fazer prevalecer a declaração de voto de sua lavra proferida na
Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LUIS CARLOS GOMES MATTOS
(Revisor), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 19/06/2020 21:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf068226
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001257-84.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: THOMAS MOISÉS PRADO ALVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

EMENTA: EMBARGOS OPOSTOS PELA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. REJEITADA. UNANIMIDADE.
MÉRITO. IMPUGNAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE
NULIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA NÃO APLICAÇÃO DA
LEI Nº 9.099/1995. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE E DO STM
SOBRE A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA.
I - Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por
manifesta preclusão, considerando que, em observância ao princípio
de paridade de armas, foi franqueada à PGJM a oportunidade de
refutar a tese sobre a aplicabilidade da Lei nº 9.099/1995 à Justiça
Militar da União, por ocasião da sustentação oral na Sessão de
Julgamento da Apelação. Decisão unânime.
II - No mérito, segundo entendimento já assentado pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal e reiteradamente adotado nesta Corte
castrense, os institutos despenalizadores preconizados na Lei
9.099/1995 não são aplicados no âmbito da Justiça Militar da União,
ficando evidente que a disposição inserta no art. 90-A da citada Lei
abrange também o agente civil.
III - Considera-se irretocável o Acórdão que afastou a nulidade da
sentença condenatória, pela não aplicação da Lei nº 9.099/1995 ao
caso concreto processado nesta Justiça especializada.
III - Embargos Infringentes e de Nulidade rejeitados. Decisão
majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento,
por unanimidade, em rejeitar a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento do recurso, por falta de amparo legal. E, no mérito, por
maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do ex-
Sd Ex THOMAS MOISÉS PRADO ALVES, mantendo inalterado o Acórdão prolatado nos
autos da Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000, por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Relator

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 19/06/2020 21:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf068226
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
EMBARGANTE: THOMAS MOISÉS PRADO ALVES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa de THOMAS
MOISÉS PRADO ALVES, ex-Sd Ex, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de
15/10/2019, lavrado nos autos da Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000 (Evento 45),
em que funcionou como Relator o Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na parte em que
este Tribunal, por maioria de votos, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade
da sentença condenatória, pela não aplicação da Lei nº 9.099/1995 ao referido feito.
2. A ementa do Acórdão embargado encontra-se vazada nos seguintes termos, in litteris:
" EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR.
CRIME FORMAL. CONDENAÇÃO 'A QUO'. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA
DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA LEI Nº
9.099/95. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. REPRESSÃO PENAL. DESPROPORCIONALIDADE.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ENGANAR TERCEIROS.
IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. O entendimento deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal é
pacífico quanto à competência da JMU para processar e para julgar os
crimes militares praticados por civil. Inteligência do art. 124 da
Constituição Federal. Preliminar rejeitada por unanimidade.
2. Sem qualquer conotação corporativista, o art. 90-A da Lei nº
9.099/95, em reforço às normas especiais, faz pairar a
advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e mais eficaz
meio apto a manter perene o Estado Democrático de Direito
jamais poderá ser considerada um ato de menor potencial
ofensivo. Preliminar rejeitada por maioria.
3. O tipo penal do art. 172 do CPM, por envolver interesse estritamente
público, não guarda relação válida com a ufania dos militares. Como
ultima ratio do Estado, o móvel patriótico das Forças Armadas guia-se
pela defesa, a qualquer custo, da soberania e da sociedade brasileiras.
4. A previsão da referida norma tem importante alcance, objetivando que
o militar e o civil prontamente identifiquem-se, facilitando a coordenação
e o respeito mútuos, em especial para o sucesso das operações
castrenses, as quais importam a todos.
5. A farda expressa os postos e as graduações ostentadas pelos
integrantes das Forças Armadas, com reflexos diretos no exercício da
Hierarquia e da Disciplina. Por isso, não se admite que qualquer civil ou
militar seja induzido ao erro de respeitar, ou mesmo de facilitar, atos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 19/06/2020 21:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf068226
supostamente públicos de alguém que, falsamente, camufla-se sob o uso
indevido de uniforme.
6. A farda deve ser utilizada para atender interesses públicos
indisponíveis, jamais podendo ser vilipendiada mediante o seu uso
indevido, arrastando o seu admirável valor para o atendimento de
conveniências privadas. O uso devido do uniforme é dever e é direito do
militar.
7. A subsunção do fato à norma independe da completa e da satisfatória
apresentação individual do agente.
8. O crime de uso indevido de uniforme é classificado, quanto ao
resultado, como de mera conduta. Exige apenas o resultado jurídico,
pouco importando, senão apenas para a mensuração da pena, a
existência de qualquer evento naturalístico adicional.
9. Diante de indícios da prática de outro crime e havendo dúvidas quanto
ao procedimento adotado no tocante ao indispensável recolhimento de
identidades de militares licenciados, material controlado pelo Exército,
devem ser extraídas peças para que o MPM possa avaliar a necessidade
de novas investigações.
Apelo não provido. Decisão unânime.". (Evento 45 da Apelação nº
7000418-59.2019.7.00.0000).
3. A admissibilidade do presente recurso foi aferida por meio da Decisão de 6/11/2019
(Evento 5).
4. Nas razões, o embargante, com base nos fundamentos do voto vencido da lavra do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, requer seja dado provimento aos Embargos
Infringentes e de Nulidade, para que prevaleça o voto vencido prolatado na Apelação nº
7000418-59.2019.7.00.0000, interposta pela DPU, que acolheu a segunda preliminar
defensiva, de nulidade da Sentença condenatória pela não aplicação da Lei nº
9.099/1995 ao presente feito, pelo fato de o embargante ter praticado o crime na
condição de civil, uma vez que já não era mais militar quando fez o uso indevido de
uniforme.
5. A Procuradoria-Geral da Justiça Militar apresentou impugnação aos embargos, da lavra
do Dr. ROBERTO COUTINHO, Vice-Subprocurador-Geral da Justiça Militar, o qual opinou
pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que a tese sobre a aplicabilidade da
Lei nº 9.099/1995 à Justiça Militar só foi suscitada em sede de Apelação por Órgão
Superior da Defensoria Pública da União, manobra considerada ilegal, por entender que
foi formulada após parecer daquela Procuradoria-Geral, na condição de Fiscal da Lei,
quando não mais se admitia o contraditório. Aduz, ainda, que se trata de inovação
reprovável no feito e que gera supressão de instância, se acatada por este Tribunal. No
mérito, manifestou-se pela rejeição dos Embargos Infringentes do Julgado, para que seja
mantido in totum o acórdão embargado. Sustentou que a Suprema Corte também já
consolidou entendimento de que a Lei dos Juizados Especiais não é aplicável à Justiça
Especializada (Evento 9).
É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 19/06/2020 21:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf068226

VOTO

Importa registrar que, de acordo com a Decisão de 6/11/2019 (Evento 5), já tinha havido
análise acerca da admissibilidade dos presentes embragos. Porém, a Procuradoria-Geral
da Justiça Militar suscitou preliminar de não conhecimento.

Preliminar de não conhecimento
2. Segundo a PGJM os embargos infringentes e de nulidade não devem ser conhecidos,
argumentando que a tese sobre a aplicabilidade da Lei nº 9.099/1995 à Justiça Militar só
foi suscitada em sede de Apelação por Órgão Superior da Defensoria Pública da União,
manobra considerada ilegal, por entender que foi formulada após parecer daquela
Procuradoria-Geral, na condição de fiscal da lei, quando não mais se admitia o
contraditório. Aduz, ainda, que se trata de inovação reprovável no feito e que pode gerar
supressão de instância, se acatada por este Tribunal.
3. Não assiste razão ao Órgão ministerial.
4. Ora, este Tribunal tem, constantemente, assegurado o princípio da paridade de armas
nos feitos que aqui são processados, tanto é assim que, por ocasião do julgamento da
Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000, logo após a sustentação oral do membro da
Defensoria Pública da União, foi franqueada a palavra ao membro Ministério Público da
União, o qual funcionou como Custos Legis, evento que foi devidamente registrado em
Ata, in litteris:
"Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de
Categoria Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-
Procurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho.".
(Evento 39 da Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000). (Grifo nosso).
5. Não obstante, o ilustre Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar posicionou-se apenas
para que fosse mantida a sentença recorrida, não fazendo qualquer crítica quanto
à manifestação da Defesoria Pública da União juntada aos autos em 8/10/2019
(Evento 23 da Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000) , por meio da qual foi
suscitada a preliminar de nulidade da Sentença pela não aplicação da Lei nº
9.099/1995.
6. Portanto, considero preclusa tal arguição nesta oportunidade, uma vez que a
divergência levada a efeito no julgamento do dia 15/10/2019 foi amplamente debatida
entre os Ministros deste Tribunal e passou a delimitar o objeto dos presentes Embargos,
o que chancela a análise da admissibilidade elaborada por este relator, ocasião em que
admiti o recurso por estarem atendidos os requisitos legais, na forma dos arts. 538 e 540
do CPPM, c/c o art. 119,inciso I, alínea "b", do RISTM.
7. Por essas razões, rejeito a preliminar, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, de não conhecimento do recurso, por falta de amparo legal.

Mérito
8. Ultrapassa a preliminar, passa-se à análise do mérito.
9. Não se pode negar que as razões contidas no voto vencido do eminente Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA merecem reflexão, principalmente na parte em que consta
a argumentação de que a restrição imposta pela Lei nº 9.839/1999, que alterou a Lei nº

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 19/06/2020 21:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf068226
9.099/1995, impede a incidência dos benefícios despenalizadores no âmbito desta Justiça
Castrense, ponderando que essa disposição legal deveria alcançar tão somente os
militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para
excepcionar o civil que comete crime militar.
10. Porém, permaneço alinhado a alguns julgados da Suprema Corte, destacando-se a
seguinte, in litteris:
"EMENTA: HABEAS-CORPUS ORIGINÁRIO SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO. CRIMES MILITARES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA E
ABANDONO DE POSTO. LEI Nº 9.099/95: EXIGÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO
PARA O PRIMEIRO CRIME (ARTIGOS 88 E 91) E POSSIBILIDADE DE
CONCESSÃO DE SURSIS PROCESSUAL (ARTIGO 89) PARA O SEGUNDO.
DIREITO INTERTEMPORAL: ADVENTO DA LEI Nº 9.839/99
EXCLUINDO A APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.099 DO ÂMBITO JUSTIÇA
MILITAR.
1. A jurisprudência deste Tribunal entendeu aplicável à Justiça Militar as
disposições da Lei nº 9.099/95 e, assim, a necessidade de representação,
no caso de lesão corporal leve ou culposa (artigos 88 e 91), e a
possibilidade de concessão da suspensão condicional do processo,
quando a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano.
Entretanto, esta orientação jurisprudencial ficou superada com
o advento da Lei nº 9.839/99, que afastou a incidência da Lei nº
9.099/95 do âmbito da Justiça Militar.
2. Fatos ocorridos em 1998, portanto, na vigência da Lei nº 9.099/95 e
antes do advento da Lei nº 9.839/99.
3. Conflito de leis no tempo que se resolve à luz do que dispõe o artigo
5º, XL, da Constituição (a lei penal não retroagirá, senão para beneficiar
o réu), ou seja, sendo a nova disposição lex gravior, não pode alcançar
fatos pretéritos, que continuam regidos pelo regramento anterior (lex
mitior). Este assento constitucional afasta, no caso, a incidência do artigo
2º do CPP, que prevê a incidência imediata da lei processual nova.
4. Habeas-corpus conhecido e deferido, integralmente quando ao
primeiro paciente, para declarar a extinção da punibilidade em face da
recusa de representação por parte do ofendido, e, em parte, quanto ao
segundo, para determinar que seja colhida a manifestação do Ministério
Público Militar sobre a oportunidade, ou não, de proposta de suspensão
condicional do processo." (HC 79988, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA,
Segunda Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 28-04-2000 PP-00091 EMENT
VOL-01988-03 PP-00586). (Grifo nosso).
11. É importante registrar que esse entendimento vem sendo reiterado em sede de
decisõe monocráticas, a exemplo do recente decisum, in litteris:
"(...).
1.2. Quanto à aplicação dos institutos despenalizadores da Lei
9.099/95, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do HC 99.743, reconheceu a constitucionalidade do
art. 90-A da Lei 9099/95, que veda a aplicação dos institutos
despenalizadores a crimes cometidos na seara militar.
'Penal Militar. Habeas corpus. Deserção - CPM, art. 187. Crime
militar próprio. Suspensão condicional do processo - art. 90-A,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 19/06/2020 21:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf068226
da Lei n. 9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
Inaplicabilidade, no âmbito da Justiça Militar.
Constitucionalidade, face ao art. 98, inciso I, § 1º, da Carta da
República. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma em
relação a civil processado por crime militar. O art. 90-A, da n.
9.099/95 - Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais -, com a
redação dada pela Lei n. 9.839/99, não afronta o art. 98, inciso I,
§ 1º, da Carta da República no que veda a suspensão condicional
do processo ao militar processado por crime militar. In casu, o
pedido e a causa de pedir referem-se apenas a militar
responsabilizado por crime de deserção, definido como delito
militar próprio, não alcançando civil processado por crime
militar. Obiter dictum: inconstitucionalidade da norma que veda
a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por crime militar.
Ordem denegada' (HC nº 99.7453/RJ, Relator para o acórdão o
Ministro Luiz Fux, DJe de 21/8/12, grifei).
Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à
jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento
ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao
habeas corpus." (HC 168092, Relator: Min. EDSON FACHIN, julgado em
12/06/2019, publicado em Processo Eletrônico DJe-130 DIVULG
14/06/2019 Publicado em 17/06/2019).
12. Por essas razões, entendo que deve prevalecer o Acórdão ora embargado, cujos
fundamentos adoto como razão de decidir, in litteris:
"(...).
A DPU alega a nulidade da Sentença condenatória porque a Lei nº
9.099/95 não foi aplicada e, por isso, haveria afronta ao Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana - art. 1º, inciso III, da CF/88. Na sua ótica, o
delito previsto no art. 172 do CPM enquadrar-se-ia como de menor
potencial ofensivo.
A Lei nº 9.099, de 26.9.1995 - Dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais
e dá outras providências - determina que: Art. 90-A. As disposições desta
Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar da União.
A Súmula 9 do STM consolidou que:
"A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis
e Criminais e dá outras providências, não se aplica à Justiça Militar da
União.".
Repisa-se, pela simples leitura da Súmula 9, que o afastamento da
aplicação da Lei nº 9.099/95 à JMU abrange também o agente civil. Falta
de isonomia seria, perante esta Justiça Castrense, aplicá-la apenas aos
civis.
As Forças Armadas podem ter seus bens jurídicos, sob a égide da
Constituição Federal, ofendidos tanto por militar quanto por civil,
devendo ambos serem julgados nos termos das normas especiais - o CPM
e o CPPM.
O ponto mais caro desse debate, e pouco destacado, centra-se na seara
pedagógica do Direito Penal, em prol da segurança máxima da

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 19/06/2020 21:26:59.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21cf068226
sociedade. A norma visa educar, como ultima ratio de repressão penal,
os agentes, sejam civis ou militares, que ousarem o ataque à ferramenta
mais forte de defesa de todos os nacionais.
Sem qualquer conotação corporativista, as normas especiais em comento
fazem pairar a advertência de que a eventual ofensa ao derradeiro e
mais eficaz meio apto a manter perene o Estado Democrático de Direito
jamais poderá ser considerado um ato de menor potencial ofensivo.
Nenhum tipo penal, previsto na Parte Especial do CPM, pode ser
abrangido pela Lei nº 9.099/95, pois tutelam os serviços que as Forças
Armadas prestam à sociedade, cenário a rejeitar os conceitos atinentes à
classificação de menor potencial ofensivo.
Por esse vetor, se o direito maior da sociedade resta protegido pelo
Sistema Penal Especial, inexiste qualquer ofensa ao o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88.
Sendo o agente processado e julgado conforme demandam as normas
legais e constitucionais, os interesses de segurança da sociedade,
mediante a prevenção geral e especial imanentes da JMU, prevalecem e
de nenhuma forma desprezam o referido cânone.
Nessa base, rejeito a preliminar de nulidade da Sentença condenatória
suscitada pela DPU pela não aplicação da Lei nº 9.099/95 ao presente
feito.". (Evento 45 da Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000).
Ante o exposto, rejeito os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa do
ex-Sd Ex THOMAS MOISÉS PRADO ALVES, mantendo inalterado o Acórdão prolatado nos
autos da Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000, por seus jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:18:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f8005efc
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001257-84.2019.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido quanto ao mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, para acolher os Embargos
defensivos e fazer prevalecer a declaração de voto de minha lavra, proferida na Apelação nº 7000418-
59.2019.7.00.0000.
O Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade
opostos pela Defesa do ex-Sd Ex THOMAS MOISÉS PRADO ALVES, mantendo inalterado o Acórdão
prolatado nos autos da Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000, por seus jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
Desse modo, consigno o meu posicionamento, tal como exarado quando do julgamento da Apelação nº
7000418-59.2019.7.00.0000, no qual entendi pela nulidade da Sentença condenatória, ante a não aplicação da
Lei nº 9.099/95, por entender que o Acusado praticou o crime na condição de civil, já que não era mais militar
quando fez o uso indevido de uniforme, sendo, portanto, cabível a aplicação dos institutos despenalizadores da
Lei nº 9.099/95, uma vez que a vedação somente se aplica a militares.
Com efeito, em crimes dessa espécie, tenho votado favoravelmente à aplicação dos institutos
despenalizadores quando o autor é civil.
Como se sabe, a transação penal e o sursis processual são institutos despenalizadores inseridos no
ordenamento jurídico brasileiro por meio da Lei nº 9.099/95, que criou os Juizados Especiais Criminais no
âmbito dos Estados, em cumprimento à determinação constante no art. 98 da Constituição da República.
No âmbito desta Corte, sempre prevaleceu o entendimento contrário à adoção dos dispositivos da Lei nº
9.099/95 aos crimes militares. A posição do Superior Tribunal Militar ganhou força a partir da publicação da Lei
nº 9.389/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, determinado a vedação da incidência desta Lei aos
crimes militares, nos seguintes termos: "as disposições desta Lei não se aplicam no âmbito da Justiça Militar".
Como o mencionado art. 90-A não excepciona o crime militar praticado por civis, esta Corte firmou o
posicionamento segundo o qual aquela determinação legal obsta, de forma genérica, a aplicação dos institutos
da transação penal e do sursis processual no âmbito da Justiça Militar da União, independentemente da
situação jurídica do agente (militar ou civil) e da natureza do crime praticado (propriamente militar ou
impropriamente militar).
O fundamento constante das decisões desta Corte reside na especificidade da natureza dos bens jurídicos
tutelados na órbita penal militar, em especial a hierarquia e a disciplina, incompatíveis com os referidos
institutos despenalizadores. É o que se depreende do julgado a seguir transcrito:
"HABEAS CORPUS. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. NULIDADE.(...) A
norma contida no art. 90-A, da Lei nº 9.099/95, estabelecendo a sua não aplicação ao jurisdicionado da
Justiça Militar, tem como sua razão de ser a natureza dos bens jurídicos tutelados na órbita penal
militar, inexistindo qualquer razão para excepcionar da incidência dessa regra o civil que comete crime
militar. Denegação da Ordem. Decisão unânime." (Habeas Corpus n° 5-15.2012.7.00.0000/RJ, Rel. Min.
Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Julgado em14/2/2012).
A questão até então adormecida voltou à discussão no âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme ficou
consignado incidentalmente nos autos do Habeas Corpus nº 99.743/RJ (Relator Min. MARCO AURÉLIO). De
acordo com a declaração obiter dictum dos Ministros LUIZ FUX, AYRES BRITTO e CELSO DE MELLO, foi
reconhecida a "inconstitucionalidade da norma que veda a aplicação da Lei n. 9.099 ao civil processado por
crime militar".
É certo que aquela vedação legal está em consonância com as peculiaridades da vida na caserna, pois não é

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:18:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f8005efc
possível vislumbrar uma transação penal ou outra proposta tendente a mitigar os princípios norteadores das
atividades militares - hierarquia e disciplina. No entanto, é necessário discutir a razoabilidade do afastamento
da incidência daqueles benefícios legais aos civis, uma vez que estes não se subordinam às exigências que a
condição de militar impõe. Sua situação jurídica é diferente.
A isonomia está presente de forma reiterada em nosso texto constitucional. Como princípio norteador da
atividade legislativa, ela obriga o legislador à elaboração de normas iguais para as pessoas que se encontram
na mesma situação jurídica.
Mas não é isso o que vem ocorrendo, em razão da restrição genérica imposta pelo art. 90-A da Lei nº 9.099/95
e acatada pelo Superior Tribunal Militar. Tratar genericamente situações que demandam tratamento
individualizado caracteriza inequívoca ofensa ao Princípio da Isonomia, com reflexos diretos e significativos
sobre a almejada proporcionalidade.
O Princípio da Isonomia deve ser o farol, sinalizando para a conclusão segundo a qual a restrição genérica
estabelecida pela Lei n° 9.389/99, que acrescentou o art. 90-A à Lei nº 9.099/95, deve sucumbir diante da
Constituição da República.
Isso porque a esfera jurisdicional não pode servir de critério determinante para a incidência dos institutos
despenalizadores. O discrimen, nesse caso, deve levar em conta a situação do agente (militar ou civil), não a
natureza do crime. Aceitar tratamento distinto para situações semelhantes configura verdadeira agressão à
isonomia constitucional, por permitir que o status de militar da vítima possa influir nos benefícios legais que
serão alcançados pelo agente civil. Diante dessa evidente contradição legislativa, cabe ao intérprete afastar a
incidência da indesejada discriminação.
Assim, não existe razão plausível para a exclusão dos civis da incidência dos institutos da Lei nº 9.099/95,
especialmente se considerarmos que a sua situação é diferenciada do militar, que está adstrito à rígida
observância dos Princípios basilares da Hierarquia e Disciplina, não aplicável aos acusados civis.
A caracterização do crime militar, que desloca a competência do julgamento dos civis para a Justiça Militar da
União, não pode constituir obstáculo para a incidência dos benefícios penais a que o agente faria jus em outra
esfera penal.
Sustentar que as disposições da Lei nº 9.099/95 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar, seja qual for a
situação do agente, militar ou civil, configura tendenciosa interpretação destacada do contexto do Estado
Democrático de Direito, pois aquela vedação deve incidir somente nos feitos envolvendo acusados militares,
diante das especificidades da carreira militar.
Ademais, corolário do Princípio da Isonomia é o Postulado Constitucional da Individualização da Pena, previsto
no inciso XLVI do art. 5º da Constituição da República. Em breve síntese, dessa norma constitucional extrai-se
que as sanções impostas aos infratores devem ser personalizadas e particularizadas, não só de acordo com as
circunstâncias dos crimes praticados, mas, especialmente, à luz das características pessoais do agente.
O Princípio da Individualização da Pena consiste em tornar individual uma situação genérica, no intuito de
distinguir alguém dentro de um contexto.
Por essas razões, a restrição imposta pela Lei nº 9.839/99, que alterou a Lei nº 9.099/95, impedindo a
incidência dos benefícios despenalizadores no âmbito da Justiça Castrense, deve alcançar tão somente os
militares acusados da prática de crime militar, uma vez que não existe razão para excepcionar o civil que
comete crime militar.
Na hipótese dos autos, o Acusado foi considerado como incurso nas sanções do crime previsto no art. 172 do
CPM, que se amolda ao conceito de infração de menor potencial ofensivo (art. 61 da Lei nº 9.099/95), em
decorrência da pena abstratamente prevista (detenção até 6 meses), comportando, assim, o benefício da
transação penal. Tal crime também se amolda à hipótese legal de incidência do sursis processual, uma vez que
a pena mínima não excede a 1 (um) ano (art. 89 da Lei nº 9.099/95).
Diante da possibilidade de esta Corte exercer, de forma difusa, o controle das normas infraconstitucionais,
considero que a regra genérica prevista no art. 90-A da Lei nº 9.099/95 representa afronta às normas

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 09/06/2020 00:18:17.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012f8005efc
constitucionais, devendo ser afastada sua incidência nos feitos envolvendo acusados civis e, portanto,
restringida sua aplicação aos casos nos quais o acusado é militar, no intuito de propiciar a aplicação dos
mencionados benefícios aos acusados civis.
Com efeito, deve ser conferida àquele dispositivo infraconstitucional adequada interpretação, sem redução de
texto. Não se trata de considerá-lo inconstitucional; trata-se tão somente de dar à hipótese de aplicação
daquela restrição aos civis a interpretação conforme a Constituição.
Por todo o exposto, divergindo dos demais Ministros desta Corte, votei pelo acolhimento dos Embargos
Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União para fazer prevalecer a Declaração de Voto de minha
lavra, proferida na Apelação nº 7000418-59.2019.7.00.0000, na qual reconheci a preliminar defensiva de
nulidade da Sentença condenatória em razão da não aplicação da Lei nº 9.099/95 ao caso, por entender que
o Acusado praticou o crime na condição de civil, uma vez que já não era mais militar quando fez o uso indevido
de uniforme.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 51 do Regimento
Interno desta Corte.